Tribunal: CARF
Processo: 11610.009015/2006-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.009015/2006-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.507 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
PINHEIRO DA FONSECA SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRACAO
DE BENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO HIERÁRQUICO. COMPETÊNCIA.
O recurso hierárquico deve ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão
guerreada, a qual, se não a reconsiderar no prazo legal o encaminhará para
avaliação por autoridade superior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário formalizado pelo contribuinte por falta de competência legal deste Conselho
para julgar recurso contra decisão proferida pela Receita Federal do Brasil em sede de recurso
hierárquico a que alude a Lei 9.784/99.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto integral), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira( substituto integral), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
Relatório
Trata o presente processo de declaração de compensação de débitos da
interessada, com créditos obtidos for força de decisão judicial, conforme relatório do Despacho
Decisório da DIORT/DERAT/SPO às fls. 123/127:
Versa o presente processo sobre declaração de compensação de débitos da empresa
Pinheiro da Fonseca Serviços Técnicos e Administração de Bens Ltda., NPJ
47.085.212/0001-82, com créditos obtidos for força de decisão judicial prolatada nos
autos do Mandado de Segurança de n° 2004.61.00.011064-0, ainda pendente de
transito em julgado, no qual figuram como partes a empresa Sílex Trading S/A. e a
Fazenda Nacional. Os débitos objetos do presente processo foram compensados com
pretensos créditos oriundos de decisão judicial não transitada em julgado e dirigida a
terceira empresa, sendo a requerente desse processo administrativo estranha a lide
judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.009015/2006-75
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.507 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009015/2006-75

Em 22/06/2007, no julgamento da Suspensão de Segurança n° 2007.03.00.056892-6,
conforme folhas de n."s 34 a 41, a Desembargadora Federal, Marli Ferreira suspendeu
os efeitos e a execução da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n°
2004.61.00.011064-0, até o julgamento final do recurso dela interposto.
Em 30/08/2007, o Órgão Especial do TRF-3a Região negou provimento ao agravo
regimental da Sílex Trading S/A., conforme folhas de n.°s 42 a 49, mantendo a
decisão que concedeu a suspensão da segurança nos autos do Mandado de Segurança n°
2004.61.00.011064-0.
O Despacho Decisório entendeu que o crédito alegado pela interessada não tem
origem nas operações realizadas pelo contribuinte, mas decorre de uma ação não transitada em
julgado da qual o contribuinte não é parte, considerando não declaradas as compensações
vinculadas ao crédito pleiteado.
O contribuinte interpôs recurso, às fls. 141/191, recebido como recurso
hierárquico nos termos do art. 56 da Lei n° 9.784, de 1999, uma vez afastada a impugnação
através da Manifestação de Inconformidade pelo § 13 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, do que
resultou o Despacho Decisório no 210 de fls. 223 a 233, exarado pela Divisão de Tributação da
Superintendência da Receita Federal do Brasil da 8a Região Fiscal, que não conheceu do recurso
interposto por ser intempestivo.
O requerente foi cientificado de tal conclusão em 23/09/2008, apresentando, em
23/10/2008, a petição de fls. 237 a 271, denominando-a de “Recurso Voluntário”, onde repisa os
tópicos trazidos anteriormente no Recurso Hierárquico, dirigida ao Segundo Conselho de
Contribuintes, que foi a este CARF encaminhada para julgamento, conforme despacho de fl. 285.
Às fls. 290, apresentou pedido de desistência do recurso protocolado no presente
processo, em face à adesão ao parcelamento concedido na Lei 11.941/09.
Despacho de Encaminhamento da DIORT/DERAT/SPO às fls.303 informa que,
tendo em vista que este processo foi encaminhado ao CARF em 29/01/2009 para analise da
impugação do contribuinte contra o decidido pela DISIT, que os débitos deste, controlados
através do processo 108807202330883, encontram-se inscritos na PGFN desde 28/04/2008,ou
seja, antes do pedido de desistência para parcelar na Lei 11941/2009 retorno esse processo ao
CARF para análise de eventuais medidas em relação à impugnação do contribuinte.
É o Relatório.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.507 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009015/2006-75

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
Aprecio, de início, a competência para julgamento do recurso.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, define a competência para o
julgamento dos recurso, em seu anexo II, Art. 1o, in verbis:
Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a (primeira)
instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Constata-se que não se inclui na competência do CARF o julgamento de recurso
interposto contra decisão proferida pela Receita Federal do Brasil em sede de recurso hierárquico
a que alude a Lei 9.784/99
Não há previsão legal que possibilite a formalização de recurso a este Conselho
contra decisão exarada sob rito estabelecido pela Lei 9.784/99. Pelo contrário, este diploma
normativo, em seu art. 56, estabelece que, das decisões administrativas, caberá recurso à
autoridade que proferiu a decisão e esta, caso não a reconsidere, encaminhará à autoridade
superior, sendo certo que, salvo disposição legal diversa, o recurso tramitará, no máximo, por
três instâncias (art. 57).
Face ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso formalizado pelo
contribuinte por falta de competência legal deste Conselho para julgar recurso contra decisão
proferida pela Receita Federal do Brasil em sede de recurso hierárquico a que alude a Lei
9.784/99.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 307
DF CARF MF
Original